Tribunal: TJDFT
Processo: 0726321-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726321-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA PEREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À agravante, em cinco dias, para manifestar-se sobre o interesse recursal neste agravo de instrumento, observado o trânsito em julgado ocorrido no AI 0711617-75.2022.8.07.0000. Brasília - DF, 26 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora